Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708465-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. F. D. S., ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Síndrome de Down – Ensino Especial – Monitor Exclusivo – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento –Indeferimento H. F. D. S., representado por seu pai, ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que disponibilize à parte autora monitor exclusivo para seu acompanhamento escolar. Em suas razões de recurso, o recorrente afirma ser dever do Estado fornecer educação especial às crianças que necessitam de cuidados especiais, como no caso em apreço. Aduz restar comprovada a condição do agravante de pessoa com deficiência, por meio dos relatórios médicos, bem como a expressa indicação de acompanhamento com monitor pedagógico individual devido as características do paciente. Requer, portanto, em sede liminar, o deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado, neste momento processual. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De fato, tenho assentado que, diante de situações que envolvam a implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais. E, nessa esteira, o acesso pleno da pessoa com deficiência ao direito à educação, conforme dispõe o art. 208, inciso III da Constituição Federal, está condicionado à disponibilização de monitor exclusivo, considerando-se a comprovação nos autos da sua inconteste necessidade. No caso dos autos, conquanto o recorrente tenha demonstrado ser portador do quadro nosológico Q90.9 (Síndrome de Down não especificada), os laudos médicos colacionados não indicam expressamente a necessidade de monitor exclusivo, recomendam a presença de monitor e/ou educador auxiliar, contudo sem especificar se de modo exclusivo. Nesta Oitava Turma Cível, é imprescindível a demonstração das peculiaridades da condição do autor, hábeis a impor a disponibilização de monitor especializado exclusivo. Veja-se: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA ESCOLAR. SÍNDROME DE DOWN. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O direito à educação das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais constitui direito social fundamental, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais. 1.1. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) dispõem que é dever do Poder Público garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico. 1.2. O artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 84, de 20/08/2014, prevê a garantia do Estado ao atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. 1.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 27, assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 1.4. A Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/1990), da qual o Brasil é signatário destaca, em seu artigo 23, a necessidade de que o Estado assegure aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência. 2. A legislação de regência (Lei n. 12.764/2012, Decreto n. 8.368/2014, artigo 232 da Lei Orgânica do DF e Lei Distrital n. 5.310/2014) estabelece o devido acompanhamento especializado para a inserção de pessoas com deficiência na rede pública regular de ensino, sem garantia de exclusividade do auxílio, de modo que eventual acolhimento do pedido deve ser realizado mediante demonstração inequívoca de gravidade contextual que justifique a sua imperatividade. 2.1. Em regra, a monitoria exclusiva se restringe aos alunos com dificuldade de locomoção, além da promoção da higiene pessoal e da alimentação. 3. Constatada a ausência de provas suficientes a demonstrar que as peculiaridades da condição do autor impõem, necessariamente, a disponibilização de monitor especializado individual, não há que se falar em deferimento do pedido de concessão de monitor exclusivo. 3.1. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois apenas um aluno seria privilegiado em detrimento dos demais com similar necessidade. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1792565, 07027623420238070013, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023.) Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante, por ora, não são suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem e, nesse momento processual, é certo que a questão posta demanda contraditório e uma ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Desta forma, neste juízo de cognição sumária, entendo não demonstrada de forma robusta a necessidade de acompanhamento constante e de modo exclusivo, evidenciando a ausência da probabilidade do direito do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator